Tribunal: TJBA
Processo: 0000872-26.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000872-26.2013.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR DE JESUS COSTA Advogado(s): OLAF MARCILIO MIRANDA NUNES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO FUNCIONAL PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. PROTEÇÃO À RENDA DO SEGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por segurado beneficiário da justiça gratuita contra sentença que indeferiu o pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou, subsidiariamente, de concessão de aposentadoria por invalidez. Requer, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente, em razão de sequelas decorrentes de acidente ocorrido em 2011, que resultaram em limitação funcional permanente do membro superior direito. 2. O laudo pericial atesta a existência de sequela funcional permanente no membro superior direito, com deformidade e perda de força e destreza, o que reduz a capacidade para o trabalho habitual. 3. A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91, art. 86) exige, para concessão do auxílio-acidente, apenas a redução da capacidade laboral, não sendo necessária a incapacidade total. 4. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pode ser acumulado com o exercício de atividade laboral, sendo devido mesmo diante de lesão mínima, conforme jurisprudência consolidada (STJ, Tema 416). 5. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo, com base no art. 371 e 479 do CPC, decidir de forma fundamentada com base no conjunto probatório, inclusive aplicando o princípio do in dubio pro misero. 6. As condições socioeconômicas e pessoais do segurado devem ser consideradas na concessão de benefícios por incapacidade, inclusive para afastar a concessão de aposentadoria por invalidez quando demonstrada possibilidade de trabalho residual. 7. Aplica-se o princípio da fungibilidade dos pedidos previdenciários, admitindo-se a concessão do auxílio-acidente ainda que o pedido inicial tenha sido formulado em termos de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 8. A data de início do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação indevida do auxílio-doença anterior, em 24/05/2012, respeitada a prescrição quinquenal. 9. Os juros de mora e a correção monetária incidem conforme os parâmetros definidos no RE 870.947 (STF) e na EC 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 09/12/2021. 10. Recurso provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 0000872-26.2013.8.05.0137, em que é Apelante, PAULO CESAR DE JESUS COSTA, e Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação na forma do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA